Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADA. INADIMPLEMENTO. OCORRÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CLÁUSULA PREVISTA NO CONTRATO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Consoante sabido, somente as ilegalidades e distorções geradas pelas cláusulas contratuais é que autorizam a revisão e estas não ocorreram, ou não foram invocadas no caso concreto.
2. A onerosidade alegada não foi gerada pelo contrato, mas por circunstâncias que dizem respeito, exclusivamente, à condição pessoal do apelante, qual seja, a da redução de sua renda, fato este que não pode ser invocado para a revisão, devendo haver prevalência do contratado. Necessário que estivesse efetivamente delimitado nos autos o desequilíbrio contratual gerado ou o lucro excessivo para a intervenção judicial, o que também não é a hipótese narrada.
3. O pagamento deve ocorrer no tempo, modo e lugar ajustado, e, além disso, o credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa daquela convencionada, ainda que mais valiosa, do que se conclui não se afigurar razoável a alegação do apelante no sentido de que a mora se estabeleceu por culpa do recorrido, que não aceitou modificar o valor das parcelas.
4. Conforme jurisprudência do Colendo STJ, “mesmo nos contratos de mútuo não haverá incidência do CDC quanto a relação estabelecida com previdência privada fechada, aplicando-se a Súmula no 563/STJ” (STJ; AgInt-REsp 1.338.738; Proc. 2011/0151378-9; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/09/2019; DJE 03/10/2019).
5. Revela-se descabido o pleito do recorrente de que seja obstado o vencimento antecipado da dívida, tendo em vista que tal previsão fora expressamente pactuada no contrato que rege a relação jurídica estabelecida entre as partes.
6. Falece o recurso do requisito de admissibilidade no tocante ao pedido de ilegalidade da cobrança dos honorários previstos no contrato, uma vez que a referida irresignação se apresenta como inovação recursal já que, na petição inicial, o autor não questionou tal ponto, trazendo o conhecimento da matéria somente nesta instância recursal.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Sentença mantida.